Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc.
Permaneçam-se suspensos os autos até a prolação da decisão em sede do incidente de arguição de inconstitucionalidade gerado a partir dos recursos: ED n. 1002304-11.2019.8.11.0000 e o AI n. 1014779- 96.2019.8.11.0000).
Cuiabá, 26 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora